Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703585-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI ORDONES PENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ernani Ordones Pena, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 147786694 (autos de origem), proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição bancária responsável pela conta na qual se deu o bloqueio judicial. Afirma, em suma, que a Defensoria Pública atua na condição de curadora especial, diante da citação por edital; que a expedição de ofício é necessária para apurar a natureza da conta bancária e verificar eventual impenhorabilidade de valores; que o indeferimento tolhe o exercício do direito de defesa; que há legitimação extraordinária para atuação; que as informações pretendidas estão amparadas por sigilo bancário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício para esclarecer a natureza da conta em que se realizou o bloqueio judicial. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a penhorabilidade dos ativos financeiros. O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de desincumbir do ônus probatório. Além disso, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo que “se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REVEL CITADO POR EDITAL. PEDIDO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÃOS BANCÁRIAS. CONHECIMENTO DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. DESINTERESSE EM COMPARECER AO PROCESSO PARA FORNECER A INFORMAÇÃO. PENHORA NÃO IMPUGNADA. PEQUENO VALOR BLOQUEADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO E EXCUSSÃO DE OUTROS BENS. VEÍCULOS EM NOME DO EXECUTADO CONFORME SISTEMA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e, ao executado, a comprovação de que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. A inércia do executado, citado por edital, é o motivo pelo qual não se sabe a natureza da conta objeto da constrição (corrente ou poupança), de modo que a ciência inequívoca decorre da própria constrição pelo SISBAJUD. 3. A ausência de impugnação da penhora realizada mediante bloqueio via SISBAJUD não transfere ao Poder Judiciário nem à instituição financeira o encargo probatório que legalmente competiria ao próprio executado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese, o agravante foi citado por edital no processo de conhecimento e não compareceu ao processo até a presente data: fatos suficientes para caracterizar o desinteresse do agravante em responder ao processo de execução e promover o exercício de uma defesa substancial, para minorar os efeitos do cumprimento de sentença. Apesar da atuação da Defensoria Pública pela melhor defesa possível, no múnus da curadoria especial, essa informação pode ser facilmente obtida por meio do executado, quando contatá-la para requerer o levantamento da quantia. 5. A não expedição do ofício às instituições bancárias não configura prejuízo ao executado se a penhora é de pequena quantia e existem de outros bens (veículos) em nome do executado que podem ser penhorados. Nesse caso, é possível, posteriormente e permitam, o levantamento desse valor, independentemente da natureza da conta. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388862, 07281123420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021). No mesmo sentido, Acórdão 1326128, 07475204520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora